Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATROPELAMENTO DE MOTOCILISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. CÔNJUGE. FILHAS MENORES. PENSIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA VÍTIMA À ÉPOCA DO SINISTRO. TERMO FINAL. FILHAS. 25 ANOS DE IDADE. CÔNJUGE. EXPECTATIVA DE VIDA DO FALECIDO. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM EQUÍVOCO DO JUÍZO SINGULAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial afirmativo da existência de responsabilidade solidária entre o proprietário e o condutor do veículo pelos prejuízos a que este último der causa, quando na direção do automotor se envolver em acidente de trânsito. Responsável é o proprietário pelo dever geral de vigilância que lhe é exigível relativamente aos bens que integram seu patrimônio (responsabilidade pelo fato da coisa). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Responsabilidade civil por ato ilícito e dever de ressarcimento reconhecidos com base nos artigos 186, 187, 927 e 948 do Código Civil.
2.1. Na hipótese de condenação ao pagamento de pensão em razão de morte do genitor, causada por acidente de trânsito, orienta a jurisprudência pelo reconhecimento do direito dos filhos a receberem pensão em valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário do provedor, até que completem os herdeiros 25 anos de idade. Precedentes.
2.2 Em se tratando de acidente de trânsito com resultado morte, o termo final da pensão devida à viúva é a expectativa de vida do falecido, apurada com base nos dados estatísticos divulgados pelo IBGE - Instituto de Geografia e Pesquisa. Precedentes.
2.3 Dano moral in re ipsa. São presumidos os danos extrapatrimoniais em caso de acidente de trânsito, visto que decorrentes do próprio evento danoso, em especial quando menores de idade as filhas da vítima falecida em razão do atropelamento causado pelo réu que conduzia o veículo do corréu.
2.4. Quantum indenizatório. Fixação guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Balizas devidamente consideradas na sentença recorrida.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.